Tribunal: STF
Processo: HC 73055
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:-    Acórdão    suficientemente    fundamentado    e
regularmente  publicado no "Diario  da Justiça" do Estado do Tribunal
que o prolatou (par. 2.  do art.  370  do Código  de  Processo Penal,
acrescentado pela Lei n. 8.701-93).
          Pedido indeferido.